Tribunal: CARF
Processo: 10825.722849/2015-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ANTONIO BIANCARDI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012
OMISSÃO DE RECEITAS. PASSIVO FICTÍCIO.
Caracteriza-se como omissão de receita, por presunção legal relativa, a manutenção, no passivo, de obrigações cuja exigibilidade não seja comprovada pelo contribuinte.
OMISSÃO DE RECEITAS. PAGAMENTOS NÃO ESCRITURADOS.
Caracteriza-se como omissão de receita, por presunção legal relativa, a falta de escrituração de pagamento efetuado por compras não contabilizadas pelo contribuinte.
CUSTOS E DESPESAS. DEDUTIBILIDADE. COMPROVAÇÃO. GLOSA.
O lançamento contábil de dedução de custos e despesas deve ser amparado por documentação comprobatória da sua efetividade e exigibilidade sob pena de glosa.
PROVA. COMPROVAÇÃO DA INEXISTÊNCIA. PROVA NEGATIVA. PROVA INDICIÁRIA.
Provar que algo não ocorreu é o que se chama de prova negativa, a qual não se produz diretamente, mas indiretamente com a coleção de indícios que levam à conclusão de inexistência. É o que se chama de prova indiciária ou circunstancial.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. OMISSÃO DE RECEITA. PRESUNÇÃO LEGAL.
A comprovação de omissão de receita com base em presunção legal, ainda que ocorra em diversos períodos, não autoriza a qualificação da multa de ofício, nos termos das Súmulas CARF no 14 e 25.

Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2012
LANÇAMENTO REFLEXO. MESMOS EVENTOS. DECORRÊNCIA.
A ocorrência de eventos que representam, ao mesmo tempo, fatos geradores de vários tributos impõe a constituição dos respectivos créditos tributários, e a decisão quanto à ocorrência desses eventos repercute na decisão de todos os tributos a eles vinculados. Assim, o decidido em relação ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ aplica-se à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL.

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2012
LANÇAMENTO REFLEXO. MESMOS EVENTOS. DECORRÊNCIA.
A ocorrência de eventos que representam, ao mesmo tempo, fatos geradores de vários tributos impõe a constituição dos respectivos créditos tributários, e a decisão quanto à ocorrência desses eventos repercute na decisão de todos os tributos a eles vinculados. Assim, o decidido em relação ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ aplica-se à contribuição para o PIS/PASEP.

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2012
LANÇAMENTO REFLEXO. MESMOS EVENTOS. DECORRÊNCIA.
A ocorrência de eventos que representam, ao mesmo tempo, fatos geradores de vários tributos impõe a constituição dos respectivos créditos tributários, e a decisão quanto à ocorrência desses eventos repercute na decisão de todos os tributos a eles vinculados. Assim, o decidido em relação ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ aplica-se à COFINS.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2012
INCONSTITUCIONALIDADE. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10825.722849/2015-82
ACÓRDÃO
1201-007.405 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AZMAX COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012
OMISSÃO DE RECEITAS. PASSIVO FICTÍCIO.
Caracteriza-se como omissão de receita, por presunção legal relativa, a
manutenção, no passivo, de obrigações cuja exigibilidade não seja
comprovada pelo contribuinte.
OMISSÃO DE RECEITAS. PAGAMENTOS NÃO ESCRITURADOS.
Caracteriza-se como omissão de receita, por presunção legal relativa, a
falta de escrituração de pagamento efetuado por compras não
contabilizadas pelo contribuinte.
CUSTOS E DESPESAS. DEDUTIBILIDADE. COMPROVAÇÃO. GLOSA.
O lançamento contábil de dedução de custos e despesas deve ser
amparado por documentação comprobatória da sua efetividade e
exigibilidade sob pena de glosa.
PROVA. COMPROVAÇÃO DA INEXISTÊNCIA. PROVA NEGATIVA. PROVA
INDICIÁRIA.
Provar que algo não ocorreu é o que se chama de prova negativa, a qual
não se produz diretamente, mas indiretamente com a coleção de indícios
que levam à conclusão de inexistência. É o que se chama de prova
indiciária ou circunstancial.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. OMISSÃO DE RECEITA. PRESUNÇÃO
LEGAL.
A comprovação de omissão de receita com base em presunção legal, ainda
que ocorra em diversos períodos, não autoriza a qualificação da multa de
ofício, nos termos das Súmulas CARF no 14 e 25.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Fl. 3831
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.405 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722849/2015-82
2
Ano-calendário: 2012
LANÇAMENTO REFLEXO. MESMOS EVENTOS. DECORRÊNCIA.
A ocorrência de eventos que representam, ao mesmo tempo, fatos
geradores de vários tributos impõe a constituição dos respectivos créditos
tributários, e a decisão quanto à ocorrência desses eventos repercute na
decisão de todos os tributos a eles vinculados. Assim, o decidido em
relação ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ aplica-se à
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2012
LANÇAMENTO REFLEXO. MESMOS EVENTOS. DECORRÊNCIA.
A ocorrência de eventos que representam, ao mesmo tempo, fatos
geradores de vários tributos impõe a constituição dos respectivos créditos
tributários, e a decisão quanto à ocorrência desses eventos repercute na
decisão de todos os tributos a eles vinculados. Assim, o decidido em
relação ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ aplica-se à
contribuição para o PIS/PASEP.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2012
LANÇAMENTO REFLEXO. MESMOS EVENTOS. DECORRÊNCIA.
A ocorrência de eventos que representam, ao mesmo tempo, fatos
geradores de vários tributos impõe a constituição dos respectivos créditos
tributários, e a decisão quanto à ocorrência desses eventos repercute na
decisão de todos os tributos a eles vinculados. Assim, o decidido em
relação ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ aplica-se à
COFINS.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2012
INCONSTITUCIONALIDADE. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
ACÓRDÃO
Fl. 3832
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.405 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722849/2015-82
3
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para afastar a qualificação da multa de ofício.

Assinado Digitalmente
Marcelo Antonio Biancardi – Relator

Assinado Digitalmente
Nilton Costa Simoes – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Raimundo Pires de Santana
Filho, Renato Rodrigues Gomes, Marcelo Antonio Biancardi, Isabelle Resende Alves Rocha, Lucas
Issa Halah, Nilton Costa Simoes (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de processo administrativo decorrente de lançamento de ofício de IRPJ,
CSLL, PIS e COFINS, referente ao ano-calendário de 2012.
1
DA AUTUAÇÃO
A autuação encontra-se explanada no Termo de Constatação Fiscal juntado ao
presente processo às folhas 3.349 a 3.491, o qual resumimos abaixo.
Cabe inicialmente salientar que o procedimento de fiscalização culminou com a
formalização de dois processos administrativos, sendo o presente, como já dito, referente ao ano-
calendário de 2012 e o Processo No 10825.722-850/2015-15 referente ao ano-calendário de 2013,
havendo que o Termo de Constatação Fiscal elenca as irregularidades e motiva as autuações dos
dois períodos.
A auditoria fiscal realizada na recorrente apurou as infrações de omissão de receitas
e custos e despesas sem comprovação, tendo sido aplicada multa qualificada e atribuída
responsabilização solidária.
No que tange à omissão de receitas, a fiscalização identificou duas vertentes
principais para 2012: primeiramente, a auditoria apurou um Passivo Fictício, que se refere à
manutenção no Passivo Circulante de obrigações que já haviam sido pagas ou cuja comprovação
Fl. 3833
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.405 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722849/2015-82
4
não foi apresentada. A empresa foi intimada a comprovar os saldos das contas de "PASSIVO
CIRCULANTE – FORNECEDORES" referentes a 31/12/2012, mas não conseguiu fazê-lo para
determinados fornecedores.
Especificamente, em relação ao fornecedor Carlos Augusto Zanelato de Oliveira Frio
(CNPJ 07.487.627/0001-68), constatou-se uma omissão de receitas no valor de R$ 1.277.334,48.
Da mesma forma, para o fornecedor Goncalves Souza Comercio e Representacao (CNPJ
54.213.707/0001-05), a empresa também não logrou comprovar os valores mantidos no passivo,
resultando em uma omissão de receitas de R$ 189.016,49.
Por outro lado, os saldos de fornecedores como "Distr. de Bebidas Fernandes LTDA"
e "BRF - Brasil Foods SA" foram devidamente comprovados para o ano de 2012. O total da omissão
de receitas por passivo fictício no ano-calendário de 2012 somou R$ 1.466.350,97.
Em segundo lugar, foi identificada a Falta de Registro de Aquisição de Mercadorias,
também caracterizando omissão de receitas. Após o cotejamento dos registros de compra da
empresa com os dados dos fornecedores e do SPED-NF-e, verificou-se que a empresa não
contabilizou determinadas aquisições. Em relação ao fornecedor Carlos Augusto Zanelato de
Oliveira Frios, constatou-se a falta de registro na escrituração contábil-fiscal de bens no valor de
R$ 36.353,61 para o ano-calendário de 2012.
Além da omissão de receitas, a fiscalização procedeu à Glosa de Custo ou Despesas
Não Comprovados, especialmente devido ao uso de documentos inidôneos. A empresa não
conseguiu comprovar a efetivação do pagamento e o recebimento de bens relacionados a
compras lançadas na rubrica contábil do fornecedor Christyan Alexandre Alves de Oliveira ME
(CNPJ 12.219.545/0001-72), totalizando R$ 814.440,66 para o ano-calendário de 2012. As
diligências fiscais revelaram que esse fornecedor era, de fato, inexistente e irregular: nunca havia
apresentado declarações como IRPJ, DCTF, GFIP ou DIRF; o domicílio fiscal da empresa e de seu
sócio-titular não existia; o contabilista responsável pela abertura da empresa declarou que nunca
recebeu documentos fiscais e não conseguiu localizar a empresa nem o sócio; o representante
legal da empresa, Sr. Christyan Alexandre Alves de Oliveira, foi assassinado em 30/11/2011, e o
quadro societário não foi reconstituído, configurando dissolução irregular; e o CNPJ da empresa
foi declarado "Baixado" pela Receita Federal. Além disso, a Secretaria de Fazenda do Estado de
São Paulo declarou a empresa e seus documentos como inidôneos. Diante da falta de
comprovação concreta dos pagamentos e da efetiva entrega das mercadorias, a fiscalização glosou
as despesas e custos não comprovados.
O total das infrações apuradas para o ano-calendário de 2012 foi de R$
2.317.145,24.
Fora aplicada multa qualificada de 150% foi com base no §1° do artigo 44 da Lei n°
9.430/96, que permite a duplicação do percentual da multa nos casos previstos nos artigos 71, 72
e 73 da Lei n° 4.502/64. Essa penalidade foi justificada Autoridade Fiscal em face da existência de
conduta dolosa por parte do contribuinte como a inserção de informações falsas, simulação de
Fl. 3834
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.405 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722849/2015-82
5
operações, registros de despesas inexistentes e escrituração de obrigações já pagas ou não
comprovadas. A prática foi identificada como sistemática e reiterada nos dois períodos auditados
(2012 e 2013), o que reforçou a justificativa para a aplicação da multa qualificada. A conduta
dolosa, que visava a redução da base de cálculo e, consequentemente, dos tributos, também se
enquadra como crime contra a ordem tributária, conforme os artigos 1o e 2o da Lei no 8.137/90.
Adicionalmente, foi caracterizada a responsabilidade passiva solidária dos sócios
administradores. Com base no artigo 124 da Lei n° 5.172/66 (Código Tributário Nacional), a
solidariedade é estabelecida quando há "interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal". A interpretação desse "interesse comum" é o resultado
econômico do fato, ou seja, o lucro. Dessa forma, a intimação e o auto de infração foram
estendidos à sócia Camila A. Barbosa, que possuía interesse comum nos fatos econômicos que
geraram as obrigações tributárias em 2012.
Por fim, a fiscalização procedeu à Representação Fiscal para Fins Penais, em
conformidade com a Lei n° 8.137/90 e portarias específicas da Receita Federal.
2
DA IMPUGNAÇÃO
Apresentou impugnação (fls. 3.698 a 3.715) a recorrente defendendo que o Auto de
Infração era totalmente improcedente e carecia de respaldo legal e fático, pugnando por sua total
insubsistência.
Quanto às supostas omissões de receitas (itens 1 e 2), a defesa alegou que os
lançamentos se basearam em mera presunção fiscal, a qual, para ter validade jurídica, teria
exigido um levantamento detalhado compatível com as atividades do contribuinte, o que não
ocorrera. Argumentou que essa presunção violava o Código Tributário Nacional e ignorava o
princípio da verdade material, que exigia imparcialidade do Fisco na apuração dos fatos.
Especificamente sobre a falta de escrituração de compras (item 1), a defesa admitiu
que as compras ocorreram, mas que as notas fiscais haviam sido extraviadas por infelicidade, dada
a enorme quantidade de documentos que a empresa contabilizava diariamente. A empresa
ressaltou a ausência de má-fé, dolo, fraude ou simulação, destacando que se tratavam de notas
fiscais eletrônicas de pleno conhecimento do Fisco. Contestou a aplicação da multa qualificada de
150%, uma vez que, em fatos idênticos ocorridos em 2013, a multa aplicada fora de 75%. Afirmou
que as alegações de "conduta dolosa" e "prática sistemática e reiterada" eram inverídicas e
infundadas, e que não havia base para o conceito de "reincidência", visto que as operações
haviam sido corriqueiras e apuradas em uma única ação fiscal, afastando a alegação de
reincidência conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
Em relação ao passivo fictício (item 2), a defesa refutou a acusação de manutenção
indevida de obrigações já quitadas, afirmando que os débitos apontados não haviam sido quitados
e continuavam em aberto na contabilidade da Impugnante. Atribuiu a autuação a uma
Fl. 3835
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.405 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722849/2015-82
6
interpretação equivocada da fiscalização sobre a resposta de que "não temos comprovante de
quitação", que na verdade significava que os débitos ainda não haviam sido pagos, e não que
estavam pagos e sem comprovação. A defesa sustentou que o mero inadimplemento de
obrigações civis jamais poderia gerar presunção de omissão de receitas sem a comprovação
efetiva do pagamento, o que não ocorrera. Similarmente ao item 1, a defesa também contestou a
aplicação da multa qualificada de 150%, alegando boa-fé e comprovação de que as operações
haviam sido escrituradas e as mercadorias recebidas, mas os pagamentos não puderam ser
efetivados.
No que tangeu à comprovação de custos (item 3), a defesa argumentou que as
aquisições de mercadorias haviam sido realizadas de boa-fé, e que, na época das compras, não
havia qualquer informação pública que desabonasse a conduta do fornecedor, que gozava de
plena aptidão na consulta pública do SINTEGRA. A inidoneidade do fornecedor havia sido
declarada muito tempo depois das aquisições realizadas pela Impugnante. A defesa citou vasta
jurisprudência do Poder Judiciário, incluindo o Superior Tribunal de Justiça em Recurso
Representativo de Controvérsia, que reconheceu o direito ao crédito fiscal para o adquirente de
boa-fé quando a inidoneidade do emitente da nota fiscal era declarada posteriormente à
operação e esta era comprovadamente verdadeira. Asseverou que todas as operações haviam
sido devidamente contabilizadas e as notas fiscais apresentadas, comprovando a efetiva entrada
dos produtos. Contestou também a aplicação da multa qualificada de 150%, reiterando a boa-fé e
a impossibilidade de conhecimento prévio da inidoneidade do fornecedor, além de refutar a
alegação de "reincidência" pela continuidade das operações rotineiras.
Finalmente, a defesa alegou que as multas aplicadas no importe de 150% do tributo
devido eram manifestamente confiscatórias e, portanto, inconstitucionais. Referiu-se ao
entendimento pacificado do Supremo Tribunal Federal (STF) em sede de Repercussão Geral, que
considerava multas acima de 100% do tributo devido como confiscatórias. A defesa argumentou
que a penalidade deveria ter a finalidade de corrigir e não de destruir a pessoa jurídica, e que os
julgadores administrativos eram obrigados a aplicar os entendimentos do STF e STJ em Recursos
Repetitivos. Assim, requereu que, ainda que as multas qualificadas fossem mantidas, que fossem
reduzidas para, no máximo, 100% do valor do imposto devido.
3
DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
Decidiu a Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Belo Horizonte (MG)
através de acórdão juntado às folhas 3.746 a 3.770, cujo voto, em suma, traz a conclusão seguinte.
Inicialmente, a turma julgadora constatou a admissibilidade e tempestividade das
impugnações, verificando que os procedimentos de intimação e os prazos legais foram
estritamente seguidos, conforme o Art. 23 do Decreto no 70.235/1972 e o Art. 3o, parágrafo único,
da Portaria RFB no 2.284/2010.
Fl. 3836
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.405 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722849/2015-82
7
Em relação à omissão de receitas por presunção legal, a turma julgadora reafirmou
a validade do lançamento baseado nas presunções de passivo fictício e falta de escrituração de
pagamentos (por compras não contabilizadas) para o ano-calendário de 2012. A impugnante havia
contestado genericamente a presunção, alegando afronta ao Código Tributário Nacional (CTN) e a
princípios constitucionais. Contudo, a turma julgadora explicou que as infrações estão
fundamentadas nos incisos II e III do Art. 281 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR/1999),
que preveem essas situações como omissão de receita, ressalvada a prova em contrário pelo
contribuinte. Ela esclareceu que são presunções legais relativas (iuris tantum), que invertem o
ônus da prova para o sujeito passivo, dispensando a autoridade lançadora de provar o fato
econômico presumido, cabendo ao contribuinte provar sua inexistência.
No caso específico da falta de escrituração de pagamentos (não contabilização de
compras), o próprio contribuinte reconheceu que as compras ocorreram, mas não foram
contabilizadas devido ao extravio de notas fiscais. Diante da ausência de documentação para
afastar a presunção legal, o lançamento foi mantido com base no Art. 281, inciso II, do RIR/1999.
Quanto ao passivo fictício, a fiscalização identificou a manutenção de obrigações no
passivo cuja exigibilidade não foi comprovada. A impugnante alegou que os valores não foram
quitados e os débitos permaneciam em aberto. Entretanto, a turma julgadora destacou que a
impugnante não apresentou nenhum documento que atestasse a efetiva exigibilidade dos débitos
mantidos por tanto tempo, como documentos de cobrança ou pautas de negociação. Por isso,
confirmou o lançamento com base no Art. 281, inciso III, do RIR/1999.
Sobre a glosa de custos por documentação inidônea, a turma julgadora manteve a
desconsideração dos custos relacionados às operações com a empresa Christyan Alexandre Alves
de Oliveira ME para o IRPJ e a CSLL. Embora a impugnante tenha alegado boa-fé e a aparente
aptidão pública do fornecedor na época das aquisições, a turma julgadora enfatizou que a
fiscalização apresentou fortes e convergentes indícios da inexistência das operações, indo além de
meros aspectos formais. Foi constatado que a "fornecedora" nunca apresentou declarações fiscais
(IRPJ, DCTF, GFIP, DIRF), não possuía domicílio tributário e tinha falta de capacidade operacional.
Além disso, a documentação apresentada, como duplicatas sem assinatura ou com endereço
inexistente, não comprovava a efetividade da operação ou do pagamento. Assim, concluiu-se que
o contribuinte se valeu de documentação "graciosa" para obter vantagem tributária na dedução
de custos inexistentes, o que justificou a manutenção da glosa.
Em relação à multa de ofício, inicialmente aplicada em 150% com base no Art. 44,
inciso I, § 1o, da Lei no 9.430/1996. A impugnante contestou a qualificação da multa, alegando
boa-fé e caráter confiscatório. A turma julgadora decidiu reduzir a multa para 75% para a infração
de omissão de receita por falta de escrituração de compras, considerando os valores de pequena
monta e a ausência de dolo sistemático, e também pelo fato de que em processo similar para o
ano-calendário de 2013, o mesmo contribuinte recebeu multa de 75%.
Fl. 3837
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.405 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722849/2015-82
8
Contudo, a multa de 150% foi mantida para a infração de passivo fictício, devido à
conduta reiterada e sistemática de manutenção de obrigações não comprovadas no passivo,
evidenciando a intenção de subtrair valores tributáveis. Da mesma forma, a multa de 150% foi
mantida para a comprovação inidônea de custos, pois o uso de documentação "graciosa" para
deduzir custos inexistentes demonstrou intenção de fraude. A alegação de caráter confiscatório da
multa foi rechaçada, pois os órgãos de julgamento administrativo estão impedidos de afastar a
aplicação de leis sob fundamento de inconstitucionalidade, salvo exceções específicas (Art. 26-A
do Decreto no 70.235/1972).
Por fim, sobre a responsabilidade tributária atribuída a Camila Aparecida Barbosa, a
turma julgadora decidiu afastar esse vínculo de responsabilidade. Primeiramente, afastou a
discussão sobre os artigos 134 e 135 do CTN, pois o lançamento se fundamentou exclusivamente
no Art. 124 do CTN. Em relação ao Art. 124, inciso II, a turma julgadora apontou a falta de
indicação da legislação específica que fundamentasse a responsabilidade solidária, uma vez que o
dispositivo faz referência genérica a pessoas designadas por lei. Quanto ao Art. 124, inciso I
(interesse comum), a fiscalização alegou que a busca por lucratividade configuraria o elo de
comunhão. No entanto, a turma julgadora considerou essa interpretação muito genérica, que
conflitaria com o princípio de que o patrimônio da pessoa jurídica não se confunde com o dos
sócios. Concluiu que a fiscalização não definiu as circunstâncias materiais que configurariam o
"interesse comum", como confusão patrimonial ou atuação negocial conjunta, que são
parâmetros usados pela jurisprudência. Assim, na ausência desses elementos, o vínculo de
responsabilidade atribuído a Camila Aparecida Barbosa foi afastado. O arrolamento de bens e
direitos, por ser um processo específico com base em lei (Art. 64 da Lei no 9.532/1997 e IN RFB no
1565/2015), não era de competência da instância de julgamento.
Em suma, a impugnação foi procedente em parte, afastando a responsabilidade de
Camila Aparecida Barbosa e reduzindo a multa de ofício em uma das infrações (falta de
escrituração de compras) para 75%, enquanto manteve as exigências do IRPJ, COFINS, PIS e CSLL
com os acréscimos legais pertinentes, e a multa qualificada de 150% nas demais infrações (passivo
fictício e comprovação inidônea de custos).
4
DO RECURSO
Irresignada, a recorrente apresentou Recurso Voluntário (fls. 3.787 a 3.814) onde
apresenta sua síntese dos fatos e passa a atacar o decisum da DRJ com os seguintes argumentos:
4.1 INFRAÇÕES RELATIVAS À SUPOSTAS OMISSÃO DE RECEITAS — ITENS 1 E 2 DO AUTO
DE INFRAÇÃO
A Recorrente argumenta que os lançamentos dos itens 1 e 2 se deram por mera
presunção fiscal, a qual carece de detalhado levantamento fiscal e atenta contra o Código
Tributário Nacional, bem como os princípios constitucionais tributários da não cumulatividade,
Fl. 3838
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.405 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722849/2015-82
9
legalidade e tipicidade cerrada. O princípio da verdade material exige atuação oficial e imparcial
do Fisco, investigando os fatos sem interesse no resultado, conforme ressaltado por Alberto Xavier
e Rui Barbosa Nogueira.
Relativamente ao Item 1 do Auto de Infração, que trata da omissão de receita
operacional por falta de escrituração de compras em 2012, a Recorrente admite que as compras
ocorreram, mas as notas fiscais foram extraviadas e não contabilizadas. Contudo, salienta a
absoluta ausência de má-fé, dolo, fraude ou simulação, uma vez que se tratam de notas fiscais
eletrônicas de conhecimento do Fisco. Dessa forma, requer a relevação da multa aplicada sobre o
IRPJ e seus reflexos em PIS e COFINS.
No que concerne ao Item 2 do Auto de Infração, sobre a omissão de receita por
suposta manutenção de obrigação já paga e/ou não comprovada no passivo, a empresa foi
autuada por manter saldos devedores em contas de fornecedores. A Recorrente nega
veementemente que tais valores tenham sido quitados, afirmando que os débitos continuam em
aberto em sua contabilidade, e que a presunção do fiscal decorreu de uma interpretação
equivocada da resposta "não temos comprovante de quitação". Para a Recorrente, o mero
inadimplemento de obrigações cíveis jamais pode gerar presunção de omissão de receitas sem
comprovação efetiva de pagamento, o que não ocorreu, tornando o item e suas autuações
reflexas de PIS e COFINS totalmente improcedentes.
4.1.1 DA INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO PARA A APLICAÇÃO DA MULTA QUALIFICADA AO
ITEM 2 DO AUTO DE INFRAÇÃO
A fiscalização aplicou multa qualificada de 150% sobre o Item 2, alegando "conduta
dolosa", "informações fictícias" e "intuito de fraude" por uma prática "sistemática e reiterada" e
"reincidência" nos anos de 2012-2013. A Recorrente refuta tais afirmações como inverídicas,
infundadas e sem comprovação, reiterando a boa-fé e o devido cumprimento das obrigações, com
as operações devidamente escrituradas. A natureza rotineira das compras de um supermercado,
embora "sistemática e reiterada", não justifica penalização, e a alegação de "reincidência" é
absurda, pois não houve fiscalização ou autuação anterior. O entendimento pacificado do Superior
Tribunal de Justiça (REsp 1.041.310) considera a sequência de ilícitos da mesma natureza,
apurados em uma única ação fiscal, como infração continuada, sujeita à multa singular, afastando
a reincidência. Portanto, a Recorrente requer que a multa qualificada seja afastada sobre o IRPJ e
os reflexos em PIS e COFINS.
4.2 ITEM 3 DO AUTO DE INFRAÇÃO — SUPOSTA COMPROVAÇÃO INIDÔNEA DE CUSTOS
Em relação ao Item 3 do Auto de Infração, a acusação de comprovação inidônea de
custos por ter recebido mercadorias de contribuinte tido como inidôneo (CHRISTYAN ALEXANDRE
ALVES DE OLIVEIRA – ME) deve ser afastada, segundo a Recorrente. À época das aquisições, não
havia qualquer informação pública que desabonasse a conduta do fornecedor, que gozava de
plena aptidão na consulta pública do SINTEGRA. A inidoneidade da empresa fornecedora foi
Fl. 3839
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.405 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722849/2015-82
10
declarada em 11/12/2013 e seu CNPJ baixado em 15/07/2015, muito após as aquisições da
Recorrente. Informações sigilosas do fornecedor, como declarações de IRPJ ou DCTF, eram
impossíveis de serem verificadas no ato da compra.
A jurisprudência, incluindo o Tribunal de Justiça de São Paulo e o CARF, reconhece
que o Fisco só pode exigir imposto relacionado a nota fiscal inidônea se a inidoneidade do
estabelecimento for publicamente divulgada no momento da compra. O Superior Tribunal de
Justiça, em Recurso Representativo de Controvérsia (REsp 1148444/MG), pacificou o
entendimento de que o comerciante de boa-fé que adquire mercadoria com nota fiscal
posteriormente declarada inidônea pode aproveitar o crédito de ICMS, desde que demonstrada a
veracidade da compra e venda, pois o ato declaratório da inidoneidade produz efeitos apenas a
partir de sua publicação. A responsabilidade do adquirente de boa-fé reside na exigência da
documentação pertinente no momento do negócio, cabendo ao Fisco a verificação de idoneidade.
Todas as operações foram devidamente contabilizadas e as notas fiscais apresentadas,
comprovando a efetiva entrada dos produtos. A quitação das duplicatas, provada pela posse das
cártulas pelo devedor (Art. 324 do Código Civil), ocorreu por meios corriqueiros no setor, como
dinheiro e cheques de terceiros. Diante da comprovada boa-fé, o item deve ser julgado
inteiramente insubsistente, assim como as autuações reflexas sobre PIS, COFINS e CSLL.
4.2.1 DA INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO PARA A APLICAÇÃO DA MULTA QUALIFICADA AO
ITEM 3 DO AUTO DE INFRAÇÃO
Da mesma forma que no item 2, a fiscalização aplicou multa qualificada de 150%
sobre o Item 3, baseando-se em suposições de "conduta dolosa", "informações fictícias", "prática
sistemática e reiterada" e "reincidente intuito de fraude". A Recorrente reafirma que tais
acusações são inverídicas, infundadas e sem comprovação, e que a acusação decorre de uma
presunção ilegal de "obrigação inexistente". A empresa comprovou a devida escrituração,
apresentou as notas fiscais e a posse das duplicatas quitadas. A realização e escrituração de
compras de fornecedores é uma atividade rotineira em supermercados, e a alegação de
reincidência é afastada pelo entendimento do Superior Tribunal de Justiça de infração continuada
em uma única ação fiscal. Assim, a Recorrente requer o afastamento da multa qualificada sobre o
IRPJ e a CSLL.
4.3 DA MULTA CONFISCATÓRIA — MULTA DE 150% DO VALOR DO IMPOSTO —
ENTENDIMENTO PACÍFICO DO STF
Ainda que as multas qualificadas sejam mantidas, a Recorrente sustenta que a
aplicação de multa no importe de 150% do imposto apurado é manifestamente confiscatória e,
portanto, inconstitucional. Tal vedação encontra-se no artigo 150, inciso IV, da Constituição
Federal, que proíbe a utilização de tributo com efeito de confisco. O Supremo Tribunal Federal
(STF) já suspendeu a eficácia de dispositivos legais que previam multas extorsivas, como na
ADInMC n° 1.075/DF, que considerou confiscatória uma multa de 300%. Mais recentemente, em
sede de Repercussão Geral, o STF pacificou o entendimento de que multas acima de 100% do
Fl. 3840
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.405 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722849/2015-82
11
imposto devido são confiscatórias (RE 833106 AgR/GO). A Recorrente destaca que os julgadores
administrativos são obrigados a aplicar os julgamentos proferidos em sede de Recursos
Repetitivos, nos termos do artigo 19 da Lei no 10.522/2002 e artigo 927, V do CPC/2015, um
entendimento já adotado pela própria Receita Federal do Brasil em situações análogas. Dessa
forma, a Recorrente requer que as multas qualificadas sejam reduzidas para, no máximo, 100% do
valor do imposto devido, abrangendo IRPJ, PIS, COFINS e CSLL.
4.4 CONCLUSÃO
Por todos os argumentos apresentados, os documentos juntados e a
fundamentação na legislação e jurisprudência, a Recorrente conclui que o Auto de Infração não
possui respaldo legal nem fático, razão pela qual deve ser julgado totalmente insubsistente por
meio do total provimento do presente Recurso Voluntário. Subsidiariamente, requer o
reconhecimento das ilegalidades e nulidades apontadas, a fim de modificar o lançamento e obter
a justiça fiscal.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo Antonio Biancardi, Relator.
1
DA ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
2
DO MÉRITO
Como já visto, a autuação teve duas vertentes principais, a omissão de receita
baseada em presunção legal contida no art. 281 do Decreto 3.000 de 26 de março de 1999 –
Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99 e na não comprovação de custos ou despesas por
apresentação de documentos inidôneos.
2.1 DA OMISSÃO DE RECEITAS
A apuração das infrações de omissão de receitas calcou-se no art. 281 do RIR/99, o
qual transcrevemos abaixo:
Saldo Credor de Caixa, Falta de Escrituração de Pagamento, Manutenção no
Passivo de Obrigações Pagas e Falta de Comprovação do Passivo
Fl. 3841
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.405 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722849/2015-82
12
Art. 281. Caracteriza-se como omissão no registro de receita, ressalvada ao
contribuinte a prova da improcedência da presunção, a ocorrência das seguintes
hipóteses (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 12, § 2o, e Lei no 9.430, de 1996,
art. 40):
[...]
II - a falta de escrituração de pagamentos efetuados;
III - a manutenção no passivo de obrigações já pagas ou cuja exigibilidade não seja
comprovada.
Como se vê, dispõe a legislação tributária que, constatada a ausência de
escrituração de pagamentos efetuados, bem como a manutenção, no passivo, de obrigações já
quitadas ou cuja exigibilidade não se encontre devidamente comprovada, presume-se a
ocorrência de omissão de receitas, cabendo ao sujeito passivo o ônus de afastar tal presunção,
mediante a produção da prova em contrário. Nota-se que estamos diante de presunção iuris
tantum, ou seja, cabe sua elisão mediante comprovação em sentido contrário pelos contribuintes,
no presente caso, à recorrente.
2.1.1 FALTA DA ESCRITURAÇÃO DE COMPRAS
A recorrente confessa a falta de escrituração apontada pela autoridade fiscal
atribuindo seu erro a grande quantidade de operações a serem contabilizadas, defendendo tratar-
se de erro carente de má-fé, motivo pelo qual requer seja reclassificada a multa de ofício
decorrente de tal infração para multa de ofício simples (art. 44, I da Lei 9.430/96), ao invés da
multa qualificada (art. 44, § 1° da Lei 9.430/96) aplicada pela autoridade lançadora.
Ou seja, não contesta, em sede de Recurso Voluntário, o lançamento do principal,
mas tão somente o percentual da multa de ofício aplicada.
Olvidou-se, entretanto, a recorrente, que tal reclassificação já fora deferida pelo
julgador administrativo de primeiro grau, motivo pelo qual deixo de apreciar o pedido por
ausência de objeto.
2.1.2 PASSIVO FICTÍCIO
A recorrente afirma que a autoridade fiscal procedeu a autuação afirmando que
valores contabilizados em conta de Passivo, nos montantes R$ 1.277.334,48 para o fornecedor
Carlos Augusto Zanelato de Oliveira Frios – CNPJ 07.487.627/0001-68 e de R$ 189.016,49 para o
fornecedor Gonçalves & Souza Comercio e Representação LTDA – CNPJ 54.213.707/0001-05
tiveram como motivação o “fato de que tais débitos estariam quitados, razão pela qual sua
manutenção no passivo caracterizaria omissão de receita, nos termos do artigo 281, III do RIR/99”.
Assevera que tais débitos não foram quitados, o que desconstituiria a presunção
fiscal, motivo pelo qual o lançamento deve ser considerado improcedente.
Fl. 3842
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.405 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722849/2015-82
13
Entretanto, analisando a autuação, verifica-se que em nenhum momento a
autoridade fiscal fez a afirmação de que tais valores foram quitados, sendo a real motivação da
autuação o fato de que a recorrente, apesar de regularmente intimada, não apresentou
documentação que comprovasse a origem da obrigação e sua exigibilidade.
Como já visto, o art. 281, III do RIR/99 presume como omissão de receitas a
manutenção no passivo de obrigações já pagas ou cuja exigibilidade não seja comprovada, assim,
ressalte-se que a autoridade fiscal intimou a recorrente a apresentar notas fiscais, comprovantes
de pagamentos, cheques, duplicatas, recibos e/ou qualquer outro documento que pudesse
comprovar a exigibilidade dos valores escriturados relativos a vários fornecedores, sendo que não
logrou a comprovação em relação aos citados fornecedores o que ensejou a autuação.
Como bem alertado pelo julgador de primeira instância, curial atentar para o fato
de que os lançamentos contábeis ocorrerem em 2012, o procedimento fiscal transcorreu em 2015,
a impugnação ocorreu em 2016 (o Recurso Voluntário foi interposto em 2017, acrescento) e que
em nenhum desses momentos foi apresentada documentação comprobatória da exigibilidade das
obrigações, limitando-se a recorrente a afirmar que os débitos ainda não haviam sido quitados.
Assim, corrobora com o entendimento da autoridade fiscal o fato de que, mesmo
após tanto tempo do surgimento da obrigação com o fornecedor, não foi possível à recorrente
apresentar qualquer documento de cobrança emitido pelos fornecedores, reforçando assim o
entendimento da não comprovação da exigibilidade daqueles valores.
Destarte, em face da não comprovação da exigibilidade de obrigações escrituradas,
presume-se a decorrente omissão de receitas, motivo pelo qual o lançamento deve ser mantido.
2.1.3 NÃO COMPROVAÇÃO DE CUSTOS
Sobre esse ponto da autuação a recorrente alega que, em suma, quando da
realização das operações, o fornecedor CHRISTYAN ALEXANDRE ALVES DE OLIVEIRA — ME era
idôneo, gozando de plena aptidão nos cadastros fiscais, notadamente no SINTEGRA e que a
descoberta posterior da irregularidade fiscal do fornecedor não lhe pode ser imposta.
Inicialmente, importante que passemos a analisar a dedutibilidade de custos ao
lume da legislação tributária vigente à época da ocorrência do fato gerador.
A regra geral de dedutibilidade está prevista no art. 299 do RIR/99, in verbis:
Art.299. São operacionais as despesas não computadas nos custos, necessárias à
atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora (Lei no
4.506, de 1964, art. 47).
§ 1o São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das
transações ou operações exigidas pela atividade da empresa (Lei no 4.506, de
1964, art. 47, § 1o).
Fl. 3843
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.405 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722849/2015-82
14
§ 2o As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo de
transações, operações ou atividades da empresa (Lei no 4.506, de 1964, art. 47,
§ 2o).
§ 3o O disposto neste artigo aplica-se também às gratificações pagas aos
empregados, seja qual for a designação que tiverem.
Conclui-se que são dedutíveis as despesas necessárias à atividade da empresa e à
manutenção da respectiva fonte produtora, assim entendidas aquelas essenciais e usuais ou
normais a qualquer transação ou operação exigida pela exploração das atividades, principais ou
acessórias, que estejam vinculadas às fontes produtoras de rendimentos.
Ao referir que “o gasto é necessário quando essencial”, evidencia uma condição
bastante restritiva para a dedutibilidade de despesas. Ou seja, para ser considerada necessária
não basta que uma despesa tenha relação com a atividade do contribuinte, deve ela ser essencial.
Por outro lado, não excluiu atividades acessórias, alcançando “qualquer transação ou operação
exigida pela exploração das atividades”.
Outro requisito elementar a se considerar dedutível determinada despesa é a
comprovação de sua efetividade, ou seja, há que se comprovar que houve efetivamente a
transferência de mercadorias ou prestação de serviços, bem como sua contrapartida, o
pagamento (ou equivalente).
Ou seja, para que possa o fisco averiguar se determinado lançamento contábil de
dedução de custo ou despesa é dedutível, há que se analisar seu aspecto formal e material, sendo
obrigatório aos contribuintes apresentar documentação hábil a comprovar a efetividade do
lançamento.
No presente caso, havendo fundada dúvida da efetividade daqueles custos,
procedeu a autoridade fiscal diligências no sentido de apurar a realidade das operações.
Nessas diligências, constatou-se a inexistência de fato da empresa fornecedora,
inclusive com vizinhos afirmando que essa empresa nunca se estabeleceu naquele endereço,
sendo o número inexistente; o sr. Christyan Alexandre Alves de Oliveira (CPF 215.876.318-30),
sócio do fornecedor, foi assassinado em 30 de novembro de 2011, antes porém das operações
comerciais, sem que o quadro societário tenha sido reconstituído, configurando dissolução
irregular; a empresa fornecedora nunca apresentou suas declarações fiscais; o contabilista
responsável pela escrituração da empresa, Sr. Hilton Ricardo Pini, declarou à fiscalização que
nunca recebeu documentos fiscais e que, desde outubro de 2010 (pouco após a abertura da
empresa), sempre encontrava as portas do estabelecimento fechadas. Ele afirmou não ter
condições de informar sobre a emissão de notas fiscais ou a movimentação da empresa, pois
nunca teve acesso aos documentos e, portanto, não preencheu nenhum livro contábil fiscal. O
contabilista também confirmou ter tomado conhecimento do assassinato do sócio Christyan pelos
noticiários.
Fl. 3844
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.405 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722849/2015-82
15
Ademais, quando intimada a apresentar a comprovação da efetividade das
operações, a recorrente limitou a apresentar as notas fiscais e duplicatas com o carimbo do
fornecedor, sem assinaturas e indicando endereço inexistente, e afirmou que os pagamentos, em
sua integralidade, foram feitos em dinheiro ou cheque de terceiros.
Neste ponto, é mister que tratemos do conceito de prova indiciária para uma
perfeita compreensão, seja dos argumentos da autuação, seja do voto propriamente dito.
Pois bem, cediço o princípio de que cabe a quem alega provar o alegado, como
poderia o fisco provar que determinada nota fiscal não representa a operação comercial nela
aposta? Provar que algo NÃO ocorreu é o que se chama de prova negativa. É prova
excessivamente difícil de ser produzida, pois como provar algo que não existe? É o que a doutrina
chama de prova diabólica.
A solução é única, não se produz a prova negativa diretamente, mas indiretamente,
é o que se chama de prova indiciária ou circunstancial. Desta forma, resta ao fisco buscar
elementos que gerem a convicção do que de fato ocorreu, elidindo, desta forma, aquele suposto
negócio representado pelas notas fiscais frias.
Dessarte, quando analisamos cada ato individualmente, é possível que possamos
colocar em dúvida quanto aos seus efeitos, mas os atos não devem ser analisados unicamente sob
o prisma individual, mas tendo em vista o todo.
Assim, percebe-se que a peça de defesa apresentada pela recorrente, apresenta a
seguinte técnica: pinçar alegações pontuais da fiscalização, contestá-las de modo a trazer outra
conclusão possível, para então, a partir daí, querer invalidar o todo.
Nota-se claramente que a autoridade fiscal foi cautelosa, em face da fundada
dúvida de que os documentos apresentados pela recorrente não representavam a realidade fática,
procedeu às diligências necessárias à confirmação de sua veracidade, sendo que o conjunto
probatório gerado foi certificador de que as notas fiscais e duplicatas apresentadas não
representavam operações reais e, portanto, as despesas escrituradas não eram dedutíveis.
Importante lembrar que foi concedida oportunidade à recorrente de apresentar
elementos que comprovassem a efetividade das operações, havendo se limitado a apresentar
duplicatas sem assinatura do emitente ou com endereço inexistente, sem comprovação do efetivo
pagamento, de forma que não logrou, a recorrente, a elidir as constatações de inexistência de fato
do fornecedor e, por conseguinte, das operações objeto do lançamento tributário.
Destarte, contrariamente ao alegado pela defesa, as despesas não foram glosadas
porque a empresa fornecedora foi considerada inidônea posteriormente a ocorrência dos fatos
geradores, mas a empresa foi considerada inidônea porque constatada sua inexistência, bem
como das operações contabilizadas pela recorrente.
Assim, não assiste razão à recorrente em suas alegações, devendo ser mantido o
lançamento.
Fl. 3845
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.405 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722849/2015-82
16
3
DA MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA
A autoridade fiscal aplicou a multa de ofício qualificada de 150%, prevista no art.
44, §1° da lei 9.430/96, sob os argumentos abaixo transcritos:
A inclusão, nas escriturações contábeis e fiscais, de valores utilizados para reduzir
o imposto de renda e as contribuições devidas, prática esta realizada de forma
sistemática e reiterada, e ainda nos dois períodos sob auditoria fiscal, caracteriza
o dolo praticado pelo fiscalizado em sonegar e fraudar, o que justifica a aplicação
da multa qualificada.
[...]
Em função do apurado e dos fatos e documentos probantes constantes dos autos,
ante a demonstração do evidente e reincidente intuito de fraude (anos-calendário
de 2012 e 2013), que visou ludibriar o fisco por meio de informações fictícias de
obrigações inexistentes, abatimentos de custos e despesas não existentes,
lançamento de suposta entrada de numerários, além da falta de registro de
compras, aplicou-se a multa qualificada de 150% -antes os casos definidos nos
artigos. 71 e 72 da Lei n° 4.502/64, independentemente de outras penalidades
administrativas ou criminais cabíveis (art. 44, inciso II da Lei n° 9.430/96, com a
nova redação dada pelo art. 18 da MP n° 303/06, para o período de 30/06/06 a
27/10/06 e art. 14 da MP n° 351/07, convertida pela Lei n° 11.488/07, art. 14, a
partir de 22/01/07 e art. 957, inciso I do RIR/99). [Grifo no original].
Verifica-se que a descrição da conduta a ensejar a qualificação da multa refere-se a
constatações decorrentes de presunção legal de omissão de receitas, uma vez que para a infração
de falta de contabilização de compras a DRJ já exonerou a qualificação da multa.
Preceituam as Súmulas CARF no 14 e 25:
Súmula CARF no 14
A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não
autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do
evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
Súmula CARF no 25
A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não
autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação de
uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Verifica-se, portanto, que a verificação de omissão de receitas, ainda mais
decorrentes de presunção legal, não são suficientes a ensejar a qualificação da multa de ofício,
cabendo a autoridade lançadora comprovar a existência de uma das condutas tipificadas nos art.
71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64.
Fl. 3846
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.405 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722849/2015-82
17
No presente caso, como já mencionado, a autoridade fiscal limitou-se a apontar a
infração fiscal apurada, sem, entretanto, constituir o liame delitivo do constatado, motivo pelo
qual a qualificação da multa de ofício deve ser afastada, permanecendo a multa de ofício de 75%.
4
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário no sentido
de afastar a qualificação da multa de ofício.

Assinado Digitalmente
Marcelo Antonio Biancardi

Fl. 3847
DF CARF MF
Original